Tribunal: TJMT
Processo: 1021589-44.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021589-44.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSMAR PEREIRA - CPF: 522.144.191-87 (APELANTE), ROMULO CANDIDO DE CARVALHO - CPF: 690.848.581-15 (ADVOGADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), JOANA OTILIA GONCALVES PEREIRA - CPF: 543.205.001-30 (APELADO), MARCOS PAULO MODESTO - CPF: 908.877.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – CÔNJUGE DESAPARECIDO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE MORTE – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE OU DE INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Desaparecido o cônjuge, deve o juízo de primeiro grau diligenciar para procurar a pessoa sumida, podendo, inclusive, solicitar informações de cadastros oficiais.

Concluindo-se que o cônjuge está em lugar incerto e não sabido é possível o ajuizamento da ação de divórcio, mediante a citação por edital.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1021589-44.2020.8.11.0003

APELANTE:

OSMAR PEREIRA

APELADA:

JOANA OTILIA GONCALVES PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OSMAR PEREIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Wanderlei José dos Reis
, lançada nos autos da Ação De Divórcio Litigioso no. 1021589-44.2020.8.11.0003
,
ajuizada em face de
JOANA OTILIA GONCALVES PEREIRA
, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC. Sem custas, nem honorários.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que as partes se casaram em 01/12/1979 e permaneceram casados até meados do ano de 1985, sendo que nos últimos meses desse relacionamento foram marcados por várias brigas e discussões, razão pela qual deixou a sua ex-esposa, sendo que não tiveram filhos, nem adquiriam bens.

Relata que desde junho de 1988 começou a viver com Jorgina Cirino, cuja união se perpetua até os dias atuais, razão pela qual almeja a regularização desse enlace para o fim de resguardar os direitos para ambos na ausência de um ou do outro.

Informa que embora tenham recebido informações de familiares de que a recorrida é falecida, não foi encontrado registro de morte em nome dela, conquanto tenha diligenciado no cartório a respectiva para essa finalidade.

Argumenta que em pesquisa a situação cadastral do CPF da recorrida, esta consta como “suspensa” ao invés de “titular falecido”.

Defende, assim, que como a decretação do divórcio das partes é um direito potestativo, entende que não há a necessidade de contestação da outra parte.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 95715466).

Sem contrarrazões, diante da ausência da angularização processual.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante decisão (id. 95868994 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O caso, aparentemente, se amolda a um divórcio com declaração de ausência, pois, embora na inicial o autor alegue que recebeu informações de que a demandada havia falecido, ao diligenciar acerca do óbito da ex-consorte não foi possível encontrar registro de morte em nome dela, consoante comprovante de situação cadastral de seu CPF (Id. 95715469 - Pág. 1).

Cumpre dizer que existem casos onde a pessoa desaparece, em decorrência de uma tragédia ou situação de guerra, ou mesmo quando simplesmente se afasta e não se tem mais notícias, onde seja provável que a pessoa esteja viva, em algum lugar desconhecido daquele cônjuge que ficou.

Nestas hipóteses, há uma evidente separação de fato, e a pessoa que ficou não pode simplesmente pedir que seja reconhecida a morte do cônjuge que se foi.

Sabe-se que o direito ao divórcio é um direito potestativo, haja vista que uma das partes pode decidir não mais viver maritalmente, razão pela qual pode pedir o divórcio mesmo que o seu cônjuge não concorde. E o divórcio será decretado com ou sem a concordância do outro, já que ninguém é obrigado a manter-se casado contra sua vontade.

O doutrinador Cristiano Chaves ao asseverar acerca desse direito potestativo, descreveu:

“Trata-se de direito potestativo. No dizer de Cristiano Chaves, de direito potestativo extintivo, uma vez que se atribui ao cônjuge o poder de, mediante sua simples e exclusiva declaração de vontade, modificar a situação jurídica familiar existente, projetando efeitos em sua órbita jurídica, bem como de seu consorte. Enfim, trata-se de direito que se submete apenas à vontade do cônjuge, a ele reconhecido com exclusividade e marcado pela característica da indisponibilidade como corolário da afirmação de sua dignidade.”
(DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 11 ed. 2016. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, pág. 382 apud Cristiano Chaves de Farias, Redesenhando os contornos da dissolução do casamento, p. 115)

No caso de uma pessoa que desaparece voluntariamente, acontece o mesmo: o divórcio será decretado com ou sem a sua presença.

E isso se dá pela própria redação do parágrafo primeiro do artigo 1.571 do CC/02, que é expresso ao estabelecer que
“casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio,
aplicando-se a presunção estabelecida neste Código quanto ao ausente
”
.

Portanto, o processo deve seguir obrigatoriamente pela via judicial, de modo que o juízo de primeiro grau inicialmente deve diligenciar para procurar a pessoa sumida, devendo, inclusive, solicitar informações junto a cadastros oficiais para que eventualmente ela venha a responder pessoalmente ao processo.

No entanto, se mesmo assim a pessoa não for encontrada, aí o juiz irá declarar a ausência e irá nomear um curador para atuar na defesa dos interesses do ausente.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento da ilustre MARIA BERENICE DIAS, que preconiza,
in verbis
:

“De qualquer modo, desaparecido o cônjuge, possível a ação de divórcio, caso em que a citação é feita por edital, havendo a necessidade de nomeação de curador (CPC 72 II).
(DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 11 ed. 2016. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, pág. 395)

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema, senão vejamos:

“
DIVÓRCIO LITIGIOSO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO
. ALTERAÇÃO DO NOME. DIREITO PERSONALÍSSIMO. IMPOSSIBILIDADE SEM O CONSENTIMENTO DA PARTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. I – A lei processual civil estabelece como requisitos da citação por edital, entre outros, a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, de que o réu se encontra em lugar incerto ou ignorado.
De modo que, empreendidos todos os esforços possíveis em busca do paradeiro da ré apelante, válida a citação por edital.
II – O Código Civil faculta ao cônjuge o direito de permanecer utilizando o nome de casado, mesmo após a decretação do divórcio, artigo 1571, § 2o. Assim, intervindo no feito por intermédio de curador especial e, considerando o nome constituir direito de personalidade (art. 16 do Código Civil), e que sua modificação depende de manifestação expressa da parte detentora do direito personalíssimo, descabida a deliberação judicial para que o cônjuge virago volte a utilizar o nome de solteiro. III – Apelo parcialmente provido.”
(TJ-GO – Apelação (CPC): 01132421720138090175, Relator: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 23/03/2017, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/03/2017)

“CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO EM DIVÓRCIO.
CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO
.
É cabível a citação editalícia quando as diligências realizadas no sentido de localizar o réu restam infrutíferas, gerando a convicção de que ele efetivamente se encontra em lugar incerto e não-sabido.
Inteligência do art. 256 do NCPC. Recurso provido.”
(TJ-RS – AI: 70069141430 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 31/08/2016, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/09/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. RÉU EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE
. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 231 E 232 DO CPC. CURADORIA ESPECIAL. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. NÃO HÁ NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL QUANDO AFIRMADO PELA PARTE AUTORA QUE O RÉU SE ENCONTRA EM LUGAR DESCONHECIDO, RESPEITANDO-SE OS ARTS. 231 E 232 DO CPC. 2. ESTANDO O PEDIDO DE DIVÓRCIO LIMITADO À DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO MATRIMONIAL, EM SITUAÇÃO EM QUE O CASAL NÃO TEM FILHOS E NÃO REUNIU BENS, NÃO SE HÁ COGITAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA QUANDO O RÉU FOR CITADO POR EDITAIS. 4. RECURSO DESPROVIDO”
(TJ-DF – APC: 20110310010754, Relator: Desembargador não cadastrado, Data de Julgamento: 20/02/2013, Órgão não cadastrado, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/03/2014. Pág.: 105)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença que extinguiu o processo, determinando-se o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021